Tribunal: TJMT
Processo: 1034434-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034434-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO VILELA BEZERRA DA SILVA - CPF: 022.229.681-00 (APELADO), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), JOSE EUCLIDES PEDROSO DE OLIVEIRA - CPF: 271.327.300-53 (APELADO), SOLARIS VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.017.264/0001-60 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais. Venda de veículo com motor adulterado. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Dano moral reconhecido parcialmente.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 para cada autor.

2. O veículo adquirido pelos autores foi apreendido em razão da constatação de adulteração no número do motor, resultando na condução de um dos demandantes à delegacia, onde permaneceu por mais de oito horas.

II. Questão em discussão

3. Prescrição da pretensão indenizatória.

4. Ilegitimidade ativa do autor Cesar Augusto Vilela Bezerra da Silva.
5. Existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

6. A questão da prescrição encontra-se preclusa, uma vez que deveria ter sido impugnada por agravo de instrumento contra a decisão saneadora que rejeitou a tese de prescrição, nos termos do art. 1.015, II, do CPC.

7. Ambos os autores são partes legítimas na demanda: Cesar Augusto como adquirente do veículo e José Euclides como consumidor por equiparação, conforme art. 17 do CDC.

8. A responsabilidade da concessionária decorre da teoria do risco do empreendimento, sendo objetiva nos termos do art. 14 do CDC. A comercialização de veículo com adulteração grave configura defeito do produto e impõe a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados.
9. O dano moral deve ser reconhecido apenas em favor de José Euclides, que foi conduzido à delegacia e ali permaneceu por mais de oito horas, suportando abalo emocional relevante. Já Cesar Augusto não sofreu efetiva ofensa à sua dignidade, não se configurando dano moral passível de reparação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ao autor Cesar Augusto Vilela Bezerra da Silva, mantendo-se a condenação de R$ 10.000,00 em favor de José Euclides Pedroso de Oliveira.

Tese de julgamento
: "O fornecedor responde objetivamente pela venda de veículo com vício grave, gerando direito à reparação moral ao consumidor diretamente prejudicado."

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14 e 17; CPC, art. 1.015, II.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se

de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SOLARIS VEICULOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no1034434-91.2020.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por CESAR AUGUSTO VILELA BEZERRA DA SILVA e JOSE EUCLIDES PEDROSO DE OLIVEIRA, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, “
para CONDENAR o Requerido SOLARIS VEICULOS LTDA ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autor, a título de dano moral, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento
”. A r. sentença ainda condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC (cf. Id. no
243298257
).

A apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor Cesar Augusto Vilela Bezerra da Silva,

sob o argumento de que ele não teria sido diretamente afetado pelos eventos, já que não compareceu à delegacia e sequer utilizava o veículo, que era de fato de propriedade do Sr. José Euclides; alega ainda, a prescrição da pretensão indenizatória, sustentando que os fatos ocorreram em 31/07/2017, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 02/08/2020, ultrapassando o prazo prescricional de 3 anos previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil.

No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade civil, sob o fundamento de que não praticou ato ilícito, pois o veículo foi adquirido sem qualquer restrição nos órgãos competentes, sendo a ré, portanto, também vítima de fraude cometida por terceiros, bem como a ausência de danos morais indenizáveis, argumentando que o simples fato de o autor ter sido conduzido à delegacia para esclarecimentos não enseja dano moral, pois o procedimento foi regular e decorreu de uma exigência legal das autoridades.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, preliminarmente “
seja reformada a r. sentença recorrida, com o reconhecimento da ilegitimidade do Autor CESAR AUGUSTO
”, bem como “
seja reconhecida a ocorrência da prescrição dos pleitos autorais
”. No mérito, “
requer o PROVIMENTO do recurso para reformar a r. sentença, de maneira que seja afastada a condenação imposta a título de danos morais, devendo a presente demanda ser julgada totalmente improcedente. Subsidiariamente, caso não se entenda pela ilegitimidade ativa apontada, pugna-se para que seja aplicada a pena de confissão ao Sr. César, ante o não comparecimento à audiência de instrução e improcedência dos pedidos dele, visto que ele não era o legítimo proprietário do veículo, não foi ao DETRAN/MT, não prestou esclarecimentos na delegacia, tampouco demonstrou interesse no processo, visto que sequer compareceu na audiência de instrução
” (cf. Id. no 243298263)

Nas contrarrazões, os autores/apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 243298266).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Solaris Veículos Ltda. contra a sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por Cesar Augusto Vilela Bezerra da Silva e José Euclides Pedroso de Oliveira, condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, acrescido de juros e correção monetária.

Os autores narram que adquiriram da empresa apelante um veículo Corsa Hatch, ano 2011, placa NJJ-8912 em 07/07/2017 e que, ao submetê-lo à vistoria no DETRAN/MT, foi constatada adulteração no número do motor, o que ensejou a apreensão do automóvel e a condução do Sr. José Euclides à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERFVA), onde permaneceu por mais de oito horas.

A concessionária só providenciou a substituição do veículo mais de uma semana após o ocorrido, motivo pelo qual os autores alegam terem suportado constrangimentos e danos de ordem extrapatrimonial.

A apelante sustenta sua ausência de responsabilidade pelo ocorrido, alegando que não teve como detectar previamente a suposta irregularidade e que não praticou qualquer conduta ilícita, pois adotou os procedimentos regulares de vistoria antes da comercialização. Defende, ainda, a ilegitimidade ativa do Sr. Cesar Augusto, pois o verdadeiro proprietário e usuário do bem seria o Sr. José Euclides. Por fim, argui a prescrição da pretensão indenizatória e, subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.

Pois bem.

Com relação à alegada prescrição, a apelante defende que a pretensão indenizatória estaria prescrita, nos termos do art. 206, §3o, V, do Código Civil, que prevê o prazo de três anos para o ajuizamento de ações de reparação civil.

Contudo, não conheço da referida alegação de prescrição, pois, ao contrário do que sustenta a apelante, era cabível recurso de agravo de instrumento contra a decisão saneadora que rejeitou essa prejudicial, nos termos do art. 1.015, II, do Código de Processo Civil, razão pela qual a matéria se encontra preclusa.

Da mesma forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, pois no presente caso, ambos os autores detêm legitimidade ativa. O Sr. Cesar Augusto é consumidor por ser o proprietário do veículo e a parte que celebrou o contrato com a concessionária, enquanto o Sr. José Euclides é consumidor por equiparação, pois foi diretamente atingido pelo defeito do produto ao sofrer constrangimento no momento da vistoria.

Com relação ao mérito, a controvérsia principal cinge-se à responsabilidade civil da concessionária pela comercialização de veículo com número de motor adulterado, fato que ocasionou a apreensão do automóvel e o constrangimento dos autores.

A responsabilidade do fornecedor no presente caso decorre do risco da atividade e do dever de garantir a adequação e segurança dos bens que comercializa. O Código de Defesa do Consumidor dispõe em seu art. 14 que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos do produto ou do serviço, independentemente de culpa.

No caso concreto, ficou demonstrado que o veículo foi comercializado com um vício grave e insanável – adulteração do motor – que, além de comprometer a legitimidade do bem, gerou uma série de transtornos aos autores, culminando na apreensão do automóvel e na condução do Sr. José Euclides à DERFVA (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores).

Contudo, não há como reconhecer dano moral em favor do Sr. Cesar Augusto. Embora a retenção de um bem possa, em determinadas circunstâncias, causar transtornos e frustrações ao seu proprietário, o dano moral indenizável exige a efetiva violação de direitos fundamentais da personalidade, tais como a honra, a imagem e a liberdade, o que não se verifica em seu caso.

A pretensão indenizatória, conforme bem alegado pela apelante, não se confunde com evicção, pois não há pedido de reparação por prejuízos patrimoniais derivados da perda do veículo, mas sim pretensão restrita a danos extrapatrimoniais. O simples fato de o veículo ter sido apreendido não basta, por si só, para justificar a reparação, sendo indispensável que tenha havido sofrimento que transborde o mero dissabor do cotidiano.

Diferente é a situação do Sr. José Euclides, que sofreu humilhação concreta ao ser retirado do DETRAN, conduzido à Delegacia de Polícia para averiguação e ali permanecer retido por mais de oito horas. Essa circunstância atingiu sua dignidade e sua honra, configurando evidente dano moral indenizável.

Portanto, a condenação da concessionária deve ser limitada ao pagamento de indenização ao Sr. José Euclides, afastando-se a reparação em favor de Cesar Augusto.

Quanto ao valor da indenização, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada pelo juízo de primeiro grau mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido, sendo suficiente para compensar o abalo moral e desestimular condutas semelhantes por parte da ré, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Solaris Veículos Ltda., apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ao autor Cesar Augusto Vilela Bezerra da Silva, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Em razão da modificação decisória, redistribuo os ônus sucumbenciais, atribuindo 50% para os autores e 50% para a ré, ficando suspensa a exigibilidade da condenação dos autores em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025